Tribunal: STF
Processo: Rcl 55961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Guerreros Empreendimentos e Serviços Digitais – EIRELI, contra ato da 6ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo, por alegada violação à Súmula Vinculante n.14 do STF.



    Afirma a reclamante que foi alvo de sequestro realizado pelo juízo reclamado em sua conta bancária mantida junto ao Banco Itaú, medida que resultou no bloqueio de mais de R$ 250.000,00.



    Aduz que entrou em contato com servidores da respectiva Vara, os quais informaram que o expediente possuía diligências ainda em curso e que, finalizadas estas, teria acesso às peças de informação. 



    Defende que não teve acesso aos autos, em especial às peças relativas à autorização do sequestro. 



    Requer acesso ao inquérito policial, apensos, medidas cautelares e anexos vinculados ao processo nº 5002320-28.2022.4.03.6181.



    É o relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    Passo a decidir.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    A reclamante não demonstrou a existência de decisão que tenha sido proferida em violação ao entendimento desta Corte. Traz apenas cortes de imagens que demonstram os dados cadastrais do processo, sem demonstrar qualquer conteúdo decisório a macular a previsão do enunciado de súmula invocado como paradigma. 



    A parte não demonstrou, portanto, a referida usurpação de competência. Com efeito, a reclamação deverá sempre ser instruída com a prova documental, sendo fundamental a demonstração de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão cuja autoridade se reputa desrespeitada. 



    Menciona ainda que as diligências estão em curso e que os serventuários da Vara informaram que assim que concluídas e documentadas, terá o acesso franqueado. 



    O Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. 



    Veja-se:



     
 
INQUÉRITO SIGILO PROCESSO-CRIME NULIDADE AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento. (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021) (grifou-se).



    Quanto ao ponto, a defesa não logrou apontar objetivamente elemento de informação já documentado ao qual tivesse seu acesso indeferido.



    Registre-se, ainda, que a medida assecuratória foi realizada no dia 22.9.22, mesmo dia em que requereu o acesso aos autos e que, informado que ainda não havia sido finalizada a diligência, ingressou com a presente reclamação, sem demonstrar qualquer conhecimento e esgotamento das instâncias ordinárias quanto à sua pretensão. Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente